Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EDITAL. ENEM. INSCRIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. LISTA DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES REFERENTES AO CERTAME.
1. Ação na qual a parte autora alega que, por erro do CEBRASPE, não constou da relação final dos candidatos com inscrição homologada para concorrer na condição de pessoa com deficiência em seleção destinada ao preenchimento de vagas para o ingresso na UnB por candidatos avaliados pelo Enem.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que o “edital é lei entre as partes e vincula tanto a entidade promotora do processo seletivo quanto os candidatos ao cargo público” (Acórdão 1235056). Com efeito, “A inscrição do candidato implica a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, no aludido edital e em outros a serem publicados, sendo de sua inteira responsabilidade acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao certame” (Acórdão 1110034).
3. Se o apelante figurou nas duas listas provisórias, de candidatos com deficiência e candidatos da ampla concorrência, deveria ter recorrido como prevê a regra editalícia. Como não houve recurso administrativo, o apelante figurou na lista definitiva dos candidatos da ampla concorrência, mas não constou na relação definitiva dos candidatos com a inscrição homologada para concorrer na condição de pessoa com deficiência. A ausência de diligência por parte do apelante para corrigir referida inconsistência impõe a improcedência do pedido.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.